Tribunal: STF
Processo: HC 77930
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-02-09
Data de publicação: 1999-02-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO DO
PACIENTE EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE PARCIALIDADE DO ÓRGÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO PORQUE FORA, ANTERIORMENTE, VÍTIMA DE DESACATO
COMETIDO PELO PACIENTE.
1. Alegação de suspeição do Promotor porque anteriormente
fora vítima de crime de desacato praticado pelo paciente, pelo qual
foi condenado a nove meses de detenção.
O Promotor, apontado como suspeito, subscreveu a denúncia
relativa ao crime de roubo e atuou até a fase do artigo 499 do CPP;
a partir das alegações finais, inclusive, atuou outro Promotor.
Absolvição em primeira instância e condenação na segunda.
2. A hipótese versada não se ajusta a nenhum dos casos
previstos em lei de suspeição ou de impedimento do Órgão do
Ministério Público (CPP, artigos 258, 252 e 254), cujo rol é
taxativo.
A estranheza que resulta do caso dos autos está
circunscrita a questões de ordem estritamente ética, sem conotação
no campo jurídico.
3. A suspeição do órgão do Ministério Público implica em
nulidade relativa, passível de preclusão, porquanto só a suspeição
do Juiz implica em nulidade absoluta (CPP, artigo 564, I).
4. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.